Tribunal: TJPA
Processo: 0800944-02.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800944-02.2023.8.14.0000

PACIENTE: ABRAAO ALVES PEREIRA LOPES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. JUSTIFICADO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL JÁ CONCLUÍDA. FEITO QUE ESTÁ NO AGUARDO DO ESCOAMENTO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS FINAIS POR PARTE DA DEFESA DO CORRÉU. MORA PROVOCADA PELA DEFESA DOS ACUSADOS QUE, MESMO APÓS INTIMADA, NÃO APRESENTOU AS ALEGAÇÕES FINAIS NO PRAZO, TENDO QUE SER NOVAMENTE IMPULSIONADO O FEITO PARA TANTO. PEQUENA DELONGA PROCESSUAL. REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DA PACIENTE NO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS, NOS TERMOS DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. SITUAÇÃO QUE DEVE SER ANALISADA CASO A CASO. A REVOGAÇÃO NÃO É AUTOMÁTICA. JUÍZO QUE ANALISOU A QUESTÃO DA PRISÃO NO MÊS DE NOVEMBRO, DESTACANDO QUE ESSE PRAZO NÃO É ABSOLUTO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
MODUS OPERANDI
EMPREGADO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto ao argumento de excesso de prazo, não há que se falar de inércia por parte do juízo coator, tendo em vista que o processo vem tramitando regularmente, em ritmo compatível com as peculiaridades do caso. Das informações prestadas pela autoridade impetrada (doc. ID 12626755), observa-se que a instrução criminal já se encerrou, vez que a audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 07/12/2022, tendo a acusação apresentado alegações finais em 25/01/2023 e estando o feito no aguardo de apresentação de memoriais pela defesa. Dessa forma, o alegado excesso de prazo não deve prevalecer para os fins a que se destina, uma vez que, apesar de se reconhecer a existência de uma pequena delonga processual, o feito está sendo impulsionado, talvez não com a celeridade desejada pelos impetrantes, mas dentro da disponibilidade do juízo processante. Vale pontuar que, as defesas foram intimadas para oferecimento de alegações finais e apresentaram somente pedido de revogação da prisão preventiva. Em 31/01/2023, a autoridade judiciária determinou a reiteração da intimação dos causídicos para a apresentação da peça processual (alegações finais), sendo que, no dia 03/02/2023, fora protocolado apenas os memoriais finais de A. A. P. L..

2. Os atos processuais só foram postergados, exclusivamente, pela mora da defesa, as quais foram intimadas a apresentarem memoriais e se quedaram inertes, sendo necessária a exaração de novo impulso processual para tal. Segundo o juízo coator, em que pese a complexidade do fato, consubstanciada no considerável número de testemunhas, pluralidade de réus e patronos diversos, a instrução processual foi encerrada em menos de 03 (três) meses. Como cediço, o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética. Assim, urge que, no caso em apreço, se tenha uma ponderação, sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, ressalvando que, de modo algum, a pequena mora processual foi motivada por desídia ou descaso da autoridade judiciária. Segundo o juízo de razoabilidade, o lapso temporal deve ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada, servindo os prazos apenas como parâmetro geral, não, sendo, portanto, absoluto.

3. No que concerne à ausência de reavaliação da prisão cautelar no prazo de 90 (noventa) dias, não pode ser interpretada como uma revogação automática, um salvo conduto para a liberação de presos provisórios ou definitivos, cuja custódia ainda se faça necessária, devendo ser avaliado caso a caso, sob pena de gerar intranquilidade social e uma maior vulnerabilidade da ordem pública.
In casu
, o trâmite processual se mostra regular e absolutamente compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente porque a instrução criminal já foi concluída, estando tão somente no aguardo da apresentação de memoriais finais pela defesa do corréu P. V. G. S., vez que o paciente já a apresentou, não configurando, de forma alguma, o interregno processual, até o momento, como coação ilegal. O tempo até então consumido não se mostra – pelo menos ainda – excessivo, e, como tal, desarrazoado, pois o processo segue seu trâmite regular, tendo o juízo convertido a prisão em flagrante em preventiva no dia 23/09/2022, eis que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública.

4. A medida prisional do paciente foi devidamente justificada e fundamentada pelo juízo monocrático, não havendo motivos que possam justificar os argumentos defensivos. O magistrado referiu a necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o
modus operandi
empregado na ação criminosa.

5. No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

6. Em que pese especificamente o pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

7. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos nove dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 07 de março de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Os Advogados
Camila Silva Melo
e
Diego Jorge Jardim

impetraram ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
A. A. P. L.
, em face de ato do douto Juízo da Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0818399-93.2022.8.14.0006
(PJE 1º Grau –
SEGREDO DE JUSTIÇA
).

Consta da
impetração
(doc. ID 12494881) que o paciente se encontra preso desde o dia
22/09/2022
, estando atualmente recolhido no
Presídio Estadual Metropolitano de Marituba/PA
– PEM3, pela prática do
crime de roubo majorado
(art. 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, do CPB c/c o art. 244-B do ECA). Iniciada a
audiência de instrução e julgamento
, as testemunhas de acusação foram ouvidas, já tendo sido realizado o
interrogatório dos réus
, os quais confessaram a participação na empreitada criminosa. O paciente, apesar de ter confessado o crime,
nunca se envolveu em qualquer outro delito e possui emprego como entregador de açaí
.

Por sua vez,
as alegações finais do Ministério Público ainda não foram apresentadas ou protocoladas na Ação Penal nº 0818399-93.2022.8.14.0006 até a data da presente impetração
, tendo o prazo esgotado no dia
27/01/2023
, estando o paciente
preso há mais de 120 (cento e vinte) dias
,
sem a prolação de sentença condenatória
e
sem qualquer revisão na necessidade de manutenção da custódia preventiva
.

Aduzem os impetrantes que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em face do
excesso de prazo na formação da culpa
, sendo
o atraso completamente desmedido
, por
culpa exclusiva do aparelho repressor estatal
, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como da razoável duração do processo.

O paciente,
portador de condições pessoais favoráveis
, se encontra
preso
desde o dia
22/09/2022
, sendo que
não mais subsistem razões à privação do seu direito de ir e vir consagrado na Carta Maior (inexistência dos requisitos à decretação da prisão preventiva)
, não podendo ser ater simplesmente na
gravidade do delito hipoteticamente imputado
, pois o acusado já foi ouvido em juízo, o processo se encontra pendente de alegações finais por parte do Ministério Público e o tempo de restrição da liberdade se faz superior ao estabelecido por lei (art. 316, parágrafo único, do CPP, incluído pela Lei nº 13.964/2019) sem qualquer reavaliação na manutenção da prisão.

Segundo os impetrantes, a segregação antecipada e sem motivação idônea mostra-se desproporcional, revelando-se devida e suficiente a
imposição de outras medidas cautelares alternativas à prisão
, nos termos do art. 319 do CPP.

Requerem a concessão liminar do
writ
, para determinar a
expedição do competente alvará de soltura
, de modo que
o paciente possa aguardar o julgamento do
writ
em liberdade
. Subsidiariamente, seja
substituída a prisão preventiva por algumas das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem (
SEM PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL
).

Em
01/02/2023
, no
Plantão Judicial Criminal
, a
Desembargadora Plantonista Maria Edwiges de Miranda Lobato
, entendendo não ser caso de nenhuma das hipóteses de plantão,
determinou a distribuição regular do feito
(doc. ID 12500271), vindo-me os autos
conclusos
.

Em
06/02/2023
,
deneguei a liminar postulada
(doc. ID 12562961), solicitando as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 03/2023-GJ
, datado de
08/02/2023
(doc. ID 12626755).

A autoridade coatora informa:

“Em 22.09.2022 o paciente Abraão Alves Pereira Lopes foi preso em flagrante em companhia de Paulo Victor Gonçalves Silva, por suposta infringência aos artigos 157, §2º, II e V, § 2º-A, I do CP, c/c e art. 244-B do ECA. Por sua vez, o Juízo competente à época, homologou o auto e converteu a prisão em preventiva, eis que presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública. A ação penal foi recebida em 21.10.2022. A defesa realizou pedido de revogação e em 07.11.2022 o Juízo da 4ª Vara Criminal desta comarca indeferiu o pleito, sob o fundamento de inexistência de fato novo capaz de alterar a decisum proferida anteriormente, e asseverou que a medida visa garantir a ordem pública, ante a gravidade do fato (roubo circunstanciado em um estabelecimento comercial, em concurso de pessoas, dentre eles três adolescentes, mediante o uso de arma de fogo, com restrição de liberdade das vítimas e com cessação apenas com negociação policial), e o modus operandi executado na ação delitiva. Por conseguinte, o paciente foi citado, apresentou resposta à acusação e a audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 07.12.2022, oportunidade em que foram ouvidas as vítimas, testemunhas ministeriais e os réus foram interrogados. Na mesma ocasião, as Defesas requereram a revogação da prisão preventiva do paciente e do corréu Paulo Victor Gonçalves Silva. No dia 21.01.2023 o magistrado da Vara de Violência Doméstica desta comarca declinou a competência a este Juízo, em razão da implementação da Vara de Crimes contra a Criança e Adolescente de Ananindeua. Em 25.01.2023 o Ministério Público apresentou memoriais escritos e se manifestou desfavorável aos pedidos realizados em audiência. Na mesma oportunidade, as defesas foram intimadas, oportunidade em que apresentaram apenas pedido revogação da prisão preventiva. Por sua vez, em despacho exarado no dia 31.01.2023, esta autoridade judiciária determinou a reiteração da intimação dos causídicos para a apresentação da peça processual supramencionada, e em 03.02.2023 fora protocolada os memoriais de Abraão Alves Ferreira Lopes. O feito se encontra aguardando a apresentação de memoriais pela defesa do denunciado Paulo Victor Gonçalves Silva e posteriormente será remetido à sentença. É importante refutar que ao revés do que alegam os impetrantes, os atos processuais só foram postergados, exclusivamente, pela mora das defesas, as quais foram intimadas a apresentarem memoriais e se quedaram inertes, sendo necessária a exaração de novo impulso processual para tal. Oportuno mencionar que, em que pese a complexidade do fato, consubstanciada no considerável número de testemunhas, pluralidade de réus e patronos diversos, a instrução processual foi encerrada em menos de 03 (três) meses, motivo pelo qual não há falar em excesso de prazo para a formação da culpa. No que concerne a alegação de ilegalidade da segregação cautelar por suposta inobservância ao artigo 316, parágrafo único do CPP, também entendo que não há falar em excesso de prazo. Como é cediço, o prazo de 90 (noventa) dias para a revisão da prisão preventiva não é peremptório e o eventual atraso na execução do ato não implica no automático reconhecimento da ilegalidade da medida constritiva, tampouco a imediata colocação do paciente em liberdade. Registre-se que a última análise foi realizada no dia 07.11.2022 e ultrapassado apenas 02 (dois) dias do estabelecido no dispositivo legal é razoável comparado a complexidade que o feito demanda. Por fim, informo que a defesa do denunciado Paulo Victor foi intimada em 02.02.2023 e o processo se encontra aguardando o escoamento do prazo”
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pela
denegação da ordem
impetrada em favor do paciente (parecer doc. ID 12723025).

É o relatório.

OBS: Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que as pretensões dos impetrantes estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

A impetração, na espécie, cinge-se no
excesso de prazo na formação da culpa
, bem como na
ausência de reavaliação da prisão, no prazo de 90 (noventa) dias
, conforme disposição do art. 316, parágrafo único, do CPP, asseverando que,
in casu
,
não mais subsistem os requisitos da prisão preventiva do paciente
, sendo ele possuidor de
condições pessoais favoráveis
, o que torna viável a
substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
.

Quanto ao argumento de
excesso de prazo
, não há que se falar de
inércia por parte do juízo coator
, tendo em vista que
o processo vem tramitando regularmente
, em
ritmo compatível com as peculiaridades do caso
. Das informações prestadas pela autoridade impetrada (doc. ID 12626755), observa-se que
a instrução criminal já se encerrou
, vez que
a audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 07/12/2022
, tendo
a acusação apresentado alegações finais em 25/01/2023 e estando o feito no aguardo de apresentação de memoriais pela defesa
.

Dessa forma, o alegado
excesso de prazo
não deve prevalecer para os fins a que se destina, uma vez que, apesar de se reconhecer a existência de uma pequena delonga processual,
o feito está sendo impulsionado
, talvez não com a celeridade desejada pelos impetrantes, mas dentro da disponibilidade do juízo processante. Vale pontuar que,
as defesas foram intimadas para oferecimento de alegações finais e apresentaram somente pedido de revogação da prisão preventiva
. Em
31/01/2023
, a autoridade judiciária determinou a
reiteração da intimação dos causídicos para a apresentação da peça processual (alegações finais), sendo que, no dia 03/02/2023, fora protocolado apenas os memoriais finais de A. A. P. L.
.

Os atos processuais só foram postergados,
exclusivamente, pela mora da defesa
, as quais foram intimadas a apresentarem memoriais e se quedaram inertes, sendo necessária a exaração de novo impulso processual para tal. Segundo o juízo coator, em que pese a
complexidade do fato
, consubstanciada no
considerável número de testemunhas, pluralidade de réus e patronos diversos
,
a instrução processual foi encerrada em menos de 03 (três) meses
.

Como cediço,
o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética
. Assim, urge que, no caso em apreço, se tenha uma ponderação, sob a ótica da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, ressalvando que, de modo algum, a pequena mora processual foi motivada por desídia ou descaso da autoridade judiciária. Segundo o juízo de razoabilidade,
o lapso temporal deve ser examinado caso a caso
, podendo ser dilatado quando a demora é justificada,
servindo os prazos apenas como parâmetro geral, não, sendo, portanto, absoluto
.

No caso concreto, não se mostra patente a delonga processual, visto que o feito transcorre em prazo razoável para atender as suas peculiaridades, não havendo indícios de que o juízo tenha dado causa à suposta mora, estando o feito, atualmente, já com a instrução processual concluída.

No que concerne à
ausência de reavaliação da prisão cautelar no prazo de 90 (noventa) dias
,
não pode ser interpretada como uma revogação automática, um salvo conduto para a liberação de presos provisórios ou definitivos, cuja custódia ainda se faça necessária, devendo ser avaliado caso a caso
, sob pena de gerar intranquilidade social e uma maior vulneração da ordem pública.

In casu
,
o trâmite processual se mostra regular e absolutamente compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, mormente porque
a instrução criminal já foi concluída
, estando tão somente no
aguardo da apresentação de memoriais finais pela defesa do corréu P. V. G. S.
, vez que o paciente já a apresentou, não configurando, de forma alguma, o interregno processual, até o momento, como coação ilegal. O tempo até então consumido não se mostra – pelo menos ainda – excessivo, e, como tal, desarrazoado, pois
o processo segue seu trâmite regular
,
tendo o juízo convertido a prisão em flagrante em preventiva no dia 23/09/2022, eis que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública
, senão veja-se:

“Quanto à segregação cautelar por tal delito, acolho o parecer ministerial, por entender que, no caso em análise, estão preenchidos os requisitos do art. 312, do CPP, não havendo possibilidade de colocar o conduzido em liberdade neste momento, no resguardo da Ordem Pública, pelo especial modo de agir na dinâmica delitiva, em que foram flagrados pela polícia na prática de roubo, em loja de grande movimento de pessoas, ocasião em que com a chegada das viaturas policiais os flagranteados, com uso de armas de fogo, fizeram duas vítimas de reféns, prática que só cessou após o apoio da guarda municipal que chegou em seguida, bem como com a chegada das viaturas da ROTAM, ocasião em que foi necessário iniciar-se um gerenciamento de crise com refém, e tendo sido encontrado após a rendição em poder dos mesmos cerca de 05 clientes e uma bolsa, contendo aparelhos celulares, dinheiro, revolveres e alimentos. Assim, a gravidade do delito e a periculosidade revelada do agente pelo modus operandi audacioso na prática delitiva, com divisão de tarefas, em ponto comercial, em horário de expediente, indiferente ao fluxo de pessoas nas redondezas, o que revela destemor, audácia e evidencia que soltos podem voltar a delinquir. São circunstâncias que revelam a necessidade de acautelar a Ordem Pública, ante ao risco concreto de reiteração delitiva. Ademais, condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós, não têm o condão de garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Por sua vez, não vislumbro possibilidade e segurança suficiente para a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, pois a consequência imediata seria a soltura do indiciado, e, como visto acima, este não tem condições de retornar ao convívio social neste instante procedimental sem representar perigo para a ordem pública (CPP, arts. 282, §6º, 310, caput, II e 319)”.

Em
07/11/2022
, a autoridade coatora
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva
, sob o fundamento de
inexistência de fato novo capaz de alterar o
decisum
anterior
, destacando que a medida visa
garantir a ordem pública
, ante a
gravidade do fato
(
roubo circunstanciado em um estabelecimento comercial, em concurso de pessoas, dentre eles 03 (três) adolescentes, mediante o uso de arma de fogo, com restrição de liberdade das vítimas e com cessação apenas com negociação policial
) e o
modus operandi

executado na ação delitiva
.

Na audiência (
07/12/2022
), conforme informado pela autoridade coatora,
a defesa do paciente A. A. P. L. e do corréu P. V. G. S. requereram a revogação da prisão preventiva
, no entanto, não consta informação nos autos de que esse pedido já tenha sido analisado. Portanto,
a última análise referente à prisão do paciente foi realizada no dia 07/11/2022
, nos seguintes termos:

“Analisando os argumentos trazidos pela defesa do acusado, entendo que inexistem fatos novos a serem acrescentados a motivar a revogação da prisão decretada nos autos. Com efeito, restam preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP, posto que, presentes o
fumus commissi delict
e o
periculum libertatis
. O primeiro resta configurado pelos elementos de informação que embasam a denúncia. O segundo se fundamenta na garantia da ordem pública. Destarte, consta nos autos elementos idôneos a indicar a materialidade da prática delitiva bem como a revelar indícios da respectiva autoria, estes consubstanciados, notadamente, no teor das declarações prestadas pelas vítimas e pelas testemunhas ouvidas na fase extrajudicial. Ainda, verificam-se sérios indícios de periculosidade do requerente, pois no caso concreto ele foi preso em flagrante por ter praticado o crime de roubo dentro de uma loja localizada em via pública com a corrupção de três adolescentes (R.C.S.D.S, J.C.C.D.A. e A.S.D.O.D.S.), mediante o uso de uma arma de fogo, com considerável número de agentes (total de 05), e contra várias vítimas, das quais fizeram 02 (duas) de reféns (que permaneceram durante a ação com a arma de fogo apontada para o pescoço), cujo sofrimento perdurou por relativo tempo e após demorada negociação com os agentes da Polícia Militar. Registre-se que na ação foram subtraídos diversos bens das vítimas e da loja (diversos aparelhos de celular, tabletes e dinheiro em espécie). Tais circunstâncias evidenciam a periculosidade em concreto do suposto agente, dado o modo de agir audacioso na empreitada criminosa, e demonstra a necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Registre-se que eventual primariedade e bons antecedentes, por si só, são insuficientes para a concessão de liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva. Da mesma forma, não subsiste a eventual alegação de residência fixa e ocupação lícita, consoante o entendimento consolidado também do Supremo Tribunal Federal, os quais, por si sós, não inviabilizam a custódia cautelar daquele que sofre a persecução penal instaurada pelo Estado, se presentes os motivos legais autorizadores da medida extrema restritiva, como se verifica na hipótese em apreço. (...). Ademais, tratam os autos de crime com pena cominada em abstrato que supera em muito os 04 anos como permissivo para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, I do CPP. De outro lado, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do acusado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ele não possui condições, neste momento processual, de voltar ao convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319). Sendo assim, da análise processual, observa-se a necessidade da medida cautelar da prisão, sendo insuficiente a aplicação de outras medidas cautelares, pois, presente a necessidade de garantir a ordem pública, diante do modo de execução e a violência supostamente empregada pelo requerente, circunstâncias estas que dão ensejo à manutenção da custódia cautelar. Isto posto, para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 e art. 313, inciso I do Código de Processo Penal, não se vislumbrando, por hora, a possibilidade de aplicação de medida cautelar menos gravosa, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇO DA PRISO PREVENTIVA de ABRAÃO ALVES PEREIRA LOPES”.

Neste sentido caminha o entendimento de nosso E. Tribunal:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE SEUS REQUISITOS OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPROCEDÊNCIA.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA.
IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, pública, com vistas a evitar a reiteração delitiva, realçando a periculosidade real do paciente, que estava foragido do sistema penal, além de ser apontado como integrante de facção criminosa.
2. Afigura-se incabível o acolhimento da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, quando o magistrado vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito - que aguarda apenas o cumprimento de carta precatória expedida para realização do interrogatório do coacto.
2.1. A situação emergencial vivenciada com a pandemia do COVID-19, atinge toda a coletividade, indiscriminadamente, não podendo, neste contexto, justificar a revogação do decreto constritivo sob a alegação de excesso de prazo para encerramento da instrução processual. 3. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem conhecida, todavia, denegada. (3106868, 3106868, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-19, publicado em 2020-05-2

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes no caso, revelando-se, portanto, inviável o atendimento do pleito nesse sentido
. Em harmonia, o
Superior Tribunal de Justiça
entende
“indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Dessa forma, a medida prisional do paciente foi
devidamente justificada e fundamentada
pelo juízo monocrático, não havendo motivos que possam justificar os argumentos defensivos. O magistrado referiu a necessidade de
garantir a ordem pública
, tendo em vista a
gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o
modus operandi
empregado na ação criminosa
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 07 de março de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/03/2023